Tribunal: STF
Processo: RE 233806
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. GREVE. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. ANISTIA. ART. 8º, § 5º, DO ADCT.



    A anistia do art. 8º, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se aplica aos empregados dispensados de forma imotivada, com o recebimento de todas as verbas rescisórias.



    Agravo regimental a que se nega provimento.